Tribunal: TJBA
Processo: 8005408-41.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005408-41.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIELA DE JESUS Advogado(s): APELADO: PARTE NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIRA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Daniela de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação documental da condição de herdeira da requerente, conforme exigência judicial não atendida à época da propositura da demanda. A apelante limitou-se a informar a existência de ação de investigação de paternidade em curso, sem sentença com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é possível a propositura de ação de inventário e o pedido de nomeação como inventariante por parte que não comprova documentalmente sua qualidade de herdeira, estando pendente decisão judicial definitiva sobre o vínculo de filiação. III. Razões de decidir 3. O art. 616 do CPC exige a demonstração da condição de herdeiro para legitimar o ajuizamento do inventário. 4. A juntada posterior de laudo genético oriundo de ação de investigação de paternidade, sem sentença transitada em julgado, não supre o requisito de comprovação do vínculo jurídico de filiação. 5. A pretensão da apelante de ser nomeada inventariante na qualidade de terceira interessada (art. 617, VIII, do CPC) não se aplica, pois sua atuação não é em nome e no interesse dos herdeiros já reconhecidos, mas fundada em sua própria condição de herdeira, que se encontra em discussão judicial. 6. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) não permite o processamento de ações sem preenchimento dos pressupostos legais objetivos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É imprescindível a demonstração da condição de herdeiro, por documento hábil, para a propositura de ação de inventário. 2. A pendência de ação de investigação de paternidade sem sentença com trânsito em julgado não confere legitimidade ativa para postular abertura de inventário. 3. O art. 617, VIII, do CPC não autoriza a nomeação de inventariante terceiro cuja atuação não seja em nome e no interesse dos herdeiros legalmente reconhecidos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8005408-41.2022.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, em que figura como parte apelante DANIELA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA